Tribunal: TJDFT
Processo: 0703532-42.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. EXECUTADO. MANIFESTAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ÓBICE PROCESSUAL. PRECLUSÃO DE DECISÃO PROLATADA NO AMBIENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXECUTIVO AVIADO ANTERIORMENTE À PRECLUSÃO. REGULAMENTAÇÃO PROCESSUAL. PREVALÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO. RETRATAÇÃO DO MAGISTRADO. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME E RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE (CPC, ARTS. 331 e 494). ERROR IN PROCEDENDO. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESTÍGIO AO EXAME DO MÉRITO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. SANEAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que o provimento embargado, conquanto resolvendo a controvérsia submetida a reexame de conformidade com a regulamentação processual de regência, olvidara a apreciação de teses alusivas à preclusão agitadas pelo embargante, as quais, sob a perspectiva do insurgente, caso acolhidas, poderiam redundar em alteração do julgado originário, deve o acórdão ser integrado, saneando-se a omissão em que incidira de forma a ser prestada a jurisdição nos limites da causa posta em juízo.
3. Conquanto a regra processual seja no sentido de que, prolatada a sentença, o juiz exaure a jurisdição que detinha, somente podendo alterá-la para saneá-la de inexatidões materiais ou erros de cálculo (CPC, art. 494, I), sobejam situações em que lhe é assegurada, como exceção, a faculdade de retratar-se, quando se trata de provimento terminativo (CPC, art. 331), ou reconhecer lacunas a macularem o julgado que podem inclusive conduzirem à sua modificação, como sucede nos embargos de declaração aos quais são agregados efeitos infringentes (CPC, arts. 494, II).
4. Editado provimento terminativo que negara trânsito a cumprimento de sentença sob o fundamento de que estaria sua deflagração sujeita a condição suspensiva, ao juiz da causa, defronte embargos de declaração manejados pela parte exequente, é assegurada a faculdade de, acolhendo os embargos, assegurar trânsito ao executivo mediante agregação de efeitos infringentes à pretensão declaratória, não encerrando essa resolução ofensa ao instituto da preclusão pro judicato, inclusive porque lhe era assegurada a faculdade de até mesmo, diante de apelação aviada pela mesma parte, retratar-se (CPC, arts. 331 e 494, II).
5. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Unânime.